Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000062-93.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. SINDIRETA E OUTROS peticionaram nos autos manifestando discordância em relação aos cálculos que foram elaborados pela d. Contadoria Judicial (ID 51558487). Asseveram, em síntese, que os aludidos cálculos não guardam consonância com aqueles que serviram de base à expedição do precatório. Como se pode observar, o precatório em comento refere-se aos honorários advocatícios contratuais e foi expedido no valor de R$ 45.701,59 (ID 10711318, pág. 1). Os cálculos que serviram de base à requisição, por sua vez, são aqueles lançados no (ID 10711311). Em face disso, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para que se manifeste a respeito da petição da parte credora (ID 52015903) e indique, se for o caso, os critérios utilizados na elaboração dos cálculos ora hostilizados (ID 5155887). Quanto ao pedido de inclusão dos honorários atinentes à execução, nada a prover. Na verdade, referida verba, arbitrada e incluída nos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial (ID 10711198 e ID 10711202), foi objeto de RPV já quitada (ID 18625613). Após o retorno dos autos da d. Contadoria Judicial, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de outubro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator